Tribunal: CARF
Processo: 19515.721090/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721090/2017-51
ACÓRDÃO
1102-001.381 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 DE JUNHO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRLS CONFECCAO CONSULTORIA E EVENTOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO SEM CAUSA. Está sujeito à incidência do imposto,
exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas, contabilizado ou não, quando
não for comprovada a operação ou a sua causa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
No processo administrativo fiscal, é a impugnação que instaura a fase
litigiosa ou processual, não encontrando amparo jurídico a alegação de
cerceamento do direito de defesa durante o procedimento administrativo
de fiscalização, que tem caráter meramente inquisitório.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das
provas documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação
pelo julgador administrativo.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia que deixe de atender os requisitos legais e
que se refira à questão cuja elucidação dependa apenas de apresentação de
documentos.
PROVA TESTEMUNHAL.
Nos termos da legislação do PAF, não há previsão para oitiva de
testemunhas.
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.381 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721090/2017-51
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (suplente
convocado(a)) e Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Andre Severo
Chaves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão n. 14-83.396 - 3a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 1303 e ss), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
de ofício. Peço a devida vênia para reproduzir o relatório constante da decisão da DRJ, que bem
descreve os fatos e argumentos apresentados pelas partes (e-fls. 1303 e ss):

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuou-se o lançamento de ofício do IRRF, relativo aos
anos-calendário de 2013 e 2014, incidente sobre pagamentos sem causa ou de
operações não comprovadas.
Foram exigidos os seguintes valores: IRRF de R$ 1.495.004,62, juros de mora de R$
587.157,56 e multa proporcional de R$ 1.121.253,15.
O enquadramento legal para o lançamento do tributo encontra-se descrito no auto
de infração.
Consta no processo que a fiscalização, de posse dos extratos do Banco do Brasil,
conta corrente 33200, agência 3190, intimou a contribuinte para apresentar cópias
dos documentos (Notas Fiscais e Recibos) que embasaram os pagamentos dos
Fornecedores, e documentos e justificativas que esclarecessem as transferências
para Pessoas Físicas, todos relacionados às fls. 108 a 113. Posteriormente, foi
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.381 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721090/2017-51
3
intimada a comprovar os débitos constantes nas tabelas 12 a 16 (Termo de
Intimação no 03, fls. 131 a 135) e, em 15/09/2017, foi intimada (Termo de Intimação
06, fls. 1096/1099) nos seguintes termos:
A) Verificamos alguns DÉBITOS, cujo destino foram Cheques Pagos em Outra
Agencia para Pessoas Físicas, no ano-calendário de 2013, conforme Tabela 29, que
segue anexo a este Termo.
O contribuinte fica INTIMADO a apresentar cópias dos documentos (Notas Fiscais
e/ou Recibos) e justificativas que esclareçam estes pagamentos para Pessoas
Físicas, além do lançamento contábil no Livro Razão e Diário, dos 10 (dez) valores
constantes da Tabela 29.
B) Verificamos alguns DÉBITOS, cujo destino foram Cheques Pagos em Outra
Agencia para Pessoas Físicas, no ano-calendário de 2014, conforme Tabela 30, que
segue anexo a este Termo.
O contribuinte fica INTIMADO a apresentar cópias dos documentos (Notas Fiscais
e/ou Recibos) e justificativas que esclareçam estes pagamentos para Pessoas
Físicas, além do lançamento contábil no Livro Razão e Diário, dos 18 de 4 página
(dezoito) valores constantes da Tabela 30.
Analisando os documentos apresentados em atendimento às intimações de fls.102
a 129, 567 a 580 e 1096 a 1099, a fiscalização expediu os termos de constatação e
intimação no 07 e 08 e solicitou que a contribuinte se manifestasse a respeito das
conclusões a que chegou, estampadas nas tabelas 3E (fls.1132 e 1133), 5C (fl.1134),
29 A, (fl.1135), 12D (fl.1144), 13C (fls.1145/1146), 14B (fl. 1147), 15B (fl.1148), 30
A (fl.1149) e 16 B (fls.1150/1152). Nelas constam valores debitados em conta
corrente no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal para os quais a
contribuinte não conseguiu comprovar a causa de tais operações, enquadrando-se
no art. 674, § 1o do RIR, de 1999.
Sendo notificada da autuação, a contribuinte ingressou com a impugnação de
fls.1289 a 1292, na qual alega:
● Cerceamento do direito de defesa.
A defesa somente poderá ser considerada ampla na medida em que o contribuinte
possa utilizar todos os meios de prova. Embora a legislação processual
administrativa nem sempre regule os meios hábeis para ser demonstrada a verdade
em que se embasam as alegações da parte, só aceitando documentos (notas fiscais,
declarações, balanços etc.); a precariedade do feito fazendário não impede a
apresentação de laudo pericial (elaboração por órgão técnico, entidade de classe),
com plena condição de ser considerado pelo julgador, uma vez que se torna inviável
o exame minucioso de milhares de notas fiscais ou considerações de natureza
específica (científica, técnica, contábil). As provas orais (depoimento pessoal, oitiva
de testemunhas) também não podem ser rechaçadas, sob a assertiva de que não
existe regramento específico para possibilitar sua realização, em que pese a
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.381 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721090/2017-51
4
possibilidade de serem aplicadas as regras subsidiárias da legislação processual
civil.
(...)
Ao contribuinte ora impugnante não lhe foi ofertado todas as condições
necessárias a suprir todas as indagações necessárias demandadas pelo ente fiscal,
mesmo porque, dentro do mesmo núcleo que compunha a presente fiscalização, o
contribuinte, simultaneamente, sofria por outras três fiscalizações, presididas por
quatro distintos Auditores gentes Fiscais.
Assim, o contribuinte, somente pela Receita Federal, padeceu simultaneamente de
quatro fiscalizações, em que a todo tempo os respectivos Auditores emanavam
intimações para cumprimento e exibição de documentação, impondo ínfimos
prazos.
O presente Auto, é equivocado, ao glosar despesas, atribuindo a este como renda,
impondo ao pagamento de multa e juros de mora.
De fato o contribuinte foi intimado a apresentar declarações, justificativas das
despesas ora glosadas, bem como apresentar documentação hábil e idônea que as
justificassem. Contudo, como já dito, o ora contribuinte foi prejudicado por não ter
tido tempo hábil para apresentar toda a documentação, por estar sofrendo três
outras fiscalizações pelo mesmo ente fiscal federal, bem como sofreu em suas
empresas familiares dezenas de outras fiscalizações de cunho estadual e municipal.
Não obstante, padeceu do rigor de uma força tarefa montada por determinação do
presidente do TSE, para que apurassem as condutas do ora fiscalizado e das
empresas a esta relacionadas.
A ora fiscalizada contava somente com um único contador, com ínfima estrutura,
incapaz de atender a tempo todas as intimações originadas pela mais diversa
variedade do poder público, razão pela qual acabou por prejudicar o ora fiscalizado,
não lhe sendo oportunizado tempo hábil 'para colecionar os documentos
necessários.
Contudo, é nesta Impugnação que o ora fiscalizado apresentará documentos que
demonstrarão o equivocado Auto de Infração e de Imposição de Multa.
● Pedidos.
Apoiado em todo o exposto e nas provas documentais acostadas ao procedimento,
permite-se a notificada, na exata forma processual administrativa, requerer seja
regularmente distribuída e conhecida a presente DEFESA ESCRITA, sendo
processada pelo órgão competente, para que no mérito da presente defesa,
constados os equívocos apontados, sejam estes retificados, dando total
procedência à presente IMPUGNAÇÃO. É o relatório.
A primeira instância (o Acórdão n. 14-83.396 - 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 1303 e
ss), julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento de ofício, em decisão assim
ementada:
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.381 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721090/2017-51
5

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas, contabilizado
ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
No processo administrativo fiscal, é a impugnação que instaura a fase litigiosa ou
processual, não encontrando amparo jurídico a alegação de cerceamento do direito
de defesa durante o procedimento administrativo de fiscalização, que tem caráter
meramente inquisitório.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia que deixe de atender os requisitos legais e que se
refira à questão cuja elucidação dependa apenas de apresentação de documentos.
PROVA TESTEMUNHAL.
Nos termos da legislação do PAF, não há previsão para oitiva de testemunhas.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO.
A juntada posterior de documentação só é possível em casos especificados na lei.
Cientificada da decisão de primeira instância em 05/06/2018 (e-fl 1318) a Interessada
interpôs recurso voluntário, protocolado em 02/07/2018 (e-fl 1320), em que repete os argumentos da
impugnação.

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.381 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721090/2017-51
6
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão n. 14-83.396 - 3a Turma da
DRJ/POR (e-fls. 1303 e ss), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
de ofício de IRRF. Cientificada da decisão de primeira instância a Interessada interpôs recurso
voluntário em que repete os argumentos da impugnação.
Tais pleitos foram negados em primeira instância, conforme razões trazidas no acórdão
recorrido, que abaixo reproduzo como razões de decidir por concordar integralmente (art. 114, § 12,
I do Ricarf):
Cerceamento do Direito de Defesa.
Alega a impugnante que sua defesa somente poderá ser considerada ampla na
medida em que possa utilizar todos os meios de prova, quer seja laudo pericial para
o exame minucioso de milhares de notas fiscais, depoimento pessoal ou oitiva de
testemunhas.
Afirma que não lhe foram ofertadas todas as condições necessárias para suprir
todas as indagações do fisco, mesmo porque, sofria, simultaneamente, outras três
fiscalizações, presididas por quatro distintos Auditores Fiscais.
Tem-se, quanto ao cerceamento do direito de defesa, que ele somente ocorre nas
decisões de primeira e segunda instâncias, quando são aplicáveis os princípios do
contraditório e da ampla defesa. Assim, antes da apresentação da impugnação, não
há litígio, não há contraditório, o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo
fisco. Coerentemente com essa interpretação, o art. 14 do PAF, preceitua: "a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento ". É a partir desse
momento que, iniciada a fase processual, passa a vigorar, na esfera administrativa,
o princípio constitucional da garantia ao devido processo legal, no qual está
compreendido o respeito à ampla defesa e ao contraditório, com os meios e
recursos a eles inerentes, nos termos do art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal
(CF).
Deve-se acrescentar que não se verificou qualquer nulidade formal no lançamento
ocasionada pela inobservância do que dispõe o 59 do PAF, tampouco o art. 10 do
referido Decreto. O auto de infração foi lavrado cumprindo-se as formalidades
previstas no art. 142 do CTN, descrevendo os fatos dados como infringidos, as
multas aplicadas e correspondentes fundamentos legais. Ele se fez acompanhar do
Termo de Verificação Fiscal, no qual consta a descrição clara dos fatos e a
demonstração dos valores tributados no auto de infração. Depois do lançamento,
a contribuinte foi regularmente cientificada do auto de infração e foi-lhe
assegurado o direito de ter vistas do processo e de questionar as exigências nos
termos das normas que regulam o PAF.
E mais, durante a fiscalização, a contribuinte foi intimada várias vezes a prestar
esclarecimentos e fazer comprovações, tendo, assim, conhecimento do
procedimento fiscal contra ela dirigido. Do início do procedimento fiscal, em
31/05/2016, até a data da autuação (novembro/2017), a contribuinte teve prazo
suficiente para apresentar toda a documentação solicitada pela fiscalização, não
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.381 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721090/2017-51
7
cabendo a alegação de que os prazos concedidos pelo fisco não foram suficientes.
Deve-se ressaltar que até o presente momento, a contribuinte não apresentou
qualquer comprovação que pudesse alterar o lançamento.
Cabe lembrar que a obrigatoriedade de manter em boa ordem não somente a
escrituração, mas também os documentos que comprovam os registros contábeis
da pessoa jurídica, está inserida no art. 264 do RIR, de 1999, in verbis:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos
e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial. (Decreto-Lei
n° 486, de 1969, art. 4°) (ressaltei)
Acrescente-se que os prazos para a apresentação de informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal são fixados na Lei n° 3.470, de 1958 (com
alteração feita pela Medida Provisória n° 2.158, de 2001), art. 19, não ficando ao
arbítrio da autoridade administrativa.
Art. 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao
sujeito passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e
documentos necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento
do crédito tributário constituído. (Redação dada pela Medida Provisória
n°2.158-35, de 2001)
§ 1° Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam
respeito a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou
fiscal do sujeito passivo, ou em declarações apresentadas à administração
tributária, o prazo a que se refere o caput será de cinco dias úteis. (Incluído
pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001)(sublinhei)
Dessa forma, é improcedente a alegação de cerceamento do direito de defesa.
Com relação à produção de prova testemunhal solicitada pela interessada, a
mesma há que ser indeferida, porque o Decreto n° 70.235, de 1972, disciplina que
a impugnação deverá ser formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar (art. 15 e §§ 4°, 5° e 6° do art. 16), além de diligências e
perícias na forma do art. 16, IV e §§. Não existe previsão legal para apresentação
de provas testemunhais no julgamento administrativo em primeira instância. Digno
de menção o ensinamento do insigne Francisco de Assis Praxedes, verbis:
"No procedimento tributário administrativo, só se verifica o procedimento
escrito, isto é, todos os atos processuais se exprimem por escrito. E de um
modo apenas se movem os atos processuais. Dizer que o procedimento é
apenas escrito é o mesmo que dizer que inexiste o procedimento oral no
processo tributário administrativo federal, no âmbito do Ministério da
Fazenda.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.381 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721090/2017-51
8
Sendo o procedimento escrito, a conclusão é de que os meios de prova
permitidos são a documental e a pericial, para a demonstração dos fatos
deduzidos na petição de impugnação" (O Processo Tributário Administrativo
no Âmbito Federal, Revista Resenha Tributária n°21/82 - Comentários 1.3, p.
429) ".
Quanto à apresentação de laudo pericial, cabe transcrever o art. 16, IV e § 1°
(alterado pela Lei n° 8.748, de 1993) e o art. 18 do PAF:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei
n° 8.748, de 1993)
(...)
§1 ° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído
pela Lei n° 8.748, de 1993)
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. [Redação dada pelo
art. 1°da Lein°8.748/1993]
Vê-se que o referido disciplinamento prevê tão-somente a realização de diligências
e perícias, quando a autoridade julgadora entender necessárias para a solução da
lide e para seu deferimento devem ser atendidos os requisitos previstos para sua
formulação, a teor do já citado art. 16, inciso IV, §1°, do Decreto n° 70.235, de 1972.
No presente caso, não há matéria contestada nos autos de infração que necessite
de opinião de perito para ser decidida. Trata-se de matéria de prova a ser feita
mediante a juntada de documentação, cuja guarda e conservação compete à
própria interessada.
Nestes termos, indefiro o pedido de perícia por entender dispensável para o
deslinde do presente julgamento e por não atender aos requisitos previstos na
legislação.
Glosa de despesas.
A contribuinte alega que o auto de infração é equivocado ao glosar despesas.
Afirma que foi intimada a apresentar declarações, justificativas das despesas ora
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.381 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721090/2017-51
9
glosadas, bem como apresentar documentação hábil e idônea que as justificassem,
mas não teve tempo hábil para apresentar a documentação solicitada.
Verifica-se na autuação que o presente lançamento não trata de glosa de despesas,
mas de exigência de IRRF incidente sobre pagamentos efetuados relativos a
operações não comprovadas, recaindo sobre a contribuinte o ônus de comprovar a
efetividade das operações que originaram os desembolsos da empresa.
A respeito dessa tributação, dispõe o art. 674, do RIR, de 1999:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais (Lei n° 8.981, de 1995, art. 61).
§ 1° A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa (Lei n° 8.981, de 1995, art. 61, § 1°).
A contribuinte foi intimada a comprovar a causa das operações que embasaram os
débitos efetuados nas contas correntes no Banco do Brasil e na Caixa Econômica
Federal e ela não conseguiu fazer a comprovação necessária.
Da mesma forma, na impugnação, não foram apresentadas quaisquer provas. Por
essa razão, mantém-se inalterado o lançamento.
Juntada Posterior de Provas.
Quanto à apresentação posterior de provas, tem-se que a impugnação ao
lançamento é o momento processual adequado para a apresentação das provas
que a contribuinte entender cabíveis, à luz do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
De qualquer forma, no presente caso, perdeu o objeto o pedido em questão, tendo
em vista especialmente a ausência de manifestação posterior da impugnante.
Pelo exposto, voto por afastar as preliminares, e no mérito, negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1348
DF CARF MF
Original